Tribunal: TJSP
Processo: 1131472-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Queima de aparelhos eletrônicos. Laudos técnicos produzidos de forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, que restaram afastadas. Cerceamento de defesa não verificado. Queima de aparelhos eletrônicos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Perícia que restou prejudicada por culpa da autora, que não preservou os aparelhos danificados. Nexo de causalidade entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica que não restou evidenciado. Improcedência dos pedidos que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131472-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1131472-74.2018.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
VOTO No 7102

APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Oscilação na rede de
distribuição de energia elétrica. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento.
Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de
interesse de agir e ilegitimidade passiva, que
restaram afastadas. Cerceamento de defesa não
verificado. Queima de aparelhos eletrônicos. Laudos
técnicos
produzidos
de
forma
unilateral.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Perícia que restou prejudicada por culpa da autora,
que não preservou os aparelhos danificados. Nexo
de causalidade entre os danos alegados e o
fornecimento de energia elétrica que não restou
evidenciado. Improcedência dos pedidos que se
impõe.
Sentença
reformada.

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL contra a r. sentença de fls.
258/265, cujo relatório adoto, que nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S.A.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 3/9
julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.044,48,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 267/308) alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o feito foi julgado
de forma antecipada, sem deferimento de seu pedido de produção de prova
oral; inépcia da petição inicial por ausência de documentos; falta de interesse
de agir, diante da ausência de reclamação administrativa; ilegitimidade
passiva, por não ter dado causa aos danos alegados. No mérito, sustenta que a
autora não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do direito
alegado. Aduz que a autora deveria ter preservado os aparelhos para
realização de perícia, a fim de demonstrar a origem do dano, que pode ter
sido causado por problemas na instalação interna dos imóveis. Alega que os
laudos apresentados pela autora mencionam que a queima dos aparelhos se
deu em razão de descarga atmosférica, o que exclui a responsabilidade da
concessionária. Sustenta que a mera juntada de print do sistema interno da
seguradora, não faz prova do pagamento e não vale como recibo emitido pelo
segurado, de modo que o dano não foi provado, nem a sub-rogação da
seguradora. Discorre sobre a aplicabilidade da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, bem como sobre a responsabilidade do usuário pelas
instalações internas do imóvel. Aduz que não restou demonstrado o nexo de
causalidade entre os danos alegados e eventual conduta de sua parte. Sustenta
que danos provocados por eventos da natureza excluem sua responsabilidade,
pois considerados como caso fortuito ou força maior. Declara que os
documentos apresentados para comprovação dos danos materiais foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 4/9
produzidos de forma unilateral e não representam o real valor de mercado dos
produtos indenizados. Alega que a autora deixou de comprovar por
documento idôneo que efetuou o pagamento da indenização ao seu segurado.
Sustenta que incabível a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requer
a redução da verba honorária arbitrada. Pugna pelo provimento do recurso e
reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e com o recolhimento do
preparo (fls. 309/310).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 314/337).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 339) e
posteriormente redistribuído a este Relator, por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
340).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. em face de Companhia
Paulista de Força e Luz.
Alegou a autora que em razão de descarga elétrica
que atingiu a rede de distribuição de energia e, em decorrência da negligência
da ré, após elevação súbita na tensão de energia, seus segurados tiveram
diversos aparelhos danificados. Sustentou que os danos elétricos ocorreram
por culpa da ré, que não cumpriu com suas obrigações de garantir a segurança
e perfeita distribuição de energia. Aduziu que cumpriu com sua obrigação
contratual indenizando os segurados no valor total de R$ 10.044,48. Por tais
razões propôs a presente demanda objetivando exercer o seu direito de
regresso sobre o valor indenizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 5/9
A
ré
apresentou
contestação (fls. 153/181),
alegando, em síntese, ausência de nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos dos segurados e o fornecimento de energia elétrica. Sustentou
que a autora não preservou os equipamentos danificados para realização de
perícia. Aduziu que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao
fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). Pugnou pela
improcedência da ação.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
De
início
impende
analisar
as
preliminares
suscitadas.
A petição inicial preencheu os requisitos do artigo
319 do CPC, e o pedido inicial formulado permitiu a perfeita compreensão da
controvérsia e apresentação de defesa. Os documentos apresentados na
petição inicial são aptos a embasar a presente ação regressiva de
ressarcimentos de danos, não havendo que se falar em inépcia da petição
inicial.
Também não há que se falar em falta de interesse de
agir, pois o procedimento administrativo não pode se sobrepor ao direito de
ação.
No mais, não merece prosperar a alegação de
ilegitimidade passiva, pois sendo a ré a concessionária responsável pelo
fornecimento de energia elétrica aos imóveis segurados, não há como afastar
sua responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência de
supostas falhas na prestação dos serviços.
No tocante à alegação de cerceamento de defesa,
também sem razão a ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 6/9
Não se pode olvidar que o julgador é o destinatário
da prova, sendo que o ato de deferi-la ou indeferi-la, insere-se na esfera de
seus poderes instrutórios. Essa é a regra preconizada no art. 370 do CPC.
No caso, a ré requereu a produção de prova
testemunhal e arrolou como testemunhas os segurados da autora (fls. 254).
A oitiva das testemunhas arroladas se mostra
desnecessária, pois os depoimentos dos segurados não seriam suficientes para
comprovar o estado das instalações internas dos imóveis ou condição dos
aparelhos danificados, como pretende a ré.
Portanto, ficam afastadas as preliminares suscitadas
e passa-se ao exame do mérito.
Trata-se de ação regressiva na qual a seguradora
pretende o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização aos seus
segurados, sustentando que os bens eletroeletrônicos foram danificados por
problemas no fornecimento de energia elétrica.
A ré, por sua vez, alega que a autora não logrou
êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado.
De início impende registrar que não há como
restringir o direito do usuário do serviço público ao ressarcimento dos
prejuízos causados pela falha na prestação de serviços, sob o argumento de
inobservância das regras previstas na Resolução no 414/2010 da ANEEL, isso
porque, tais regras não têm o condão de revogar preceitos de ordem legal e
constitucional.
De se consignar que eventos da natureza como a
descarga elétrica não excluem a responsabilidade da ré, já que são eventos
previsíveis, cabendo às concessionárias de energia elétrica encontrar meios de
proteger a rede elétrica das descargas naturais para se evitar danos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 7/9
usuários.
Com efeito, a autora sub-rogou-se nos direitos dos
consumidores em decorrência do pagamento da indenização por conta do
evento danoso, conforme artigo 786, caput, do Código Civil e, dessa forma, à
seguradora também se aplica o Código de Defesa do Consumidor (artigo 349,
do Código Civil).
Todavia, a inversão do ônus da prova não é
automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações
do consumidor ou sua hipossuficiência, somente se consubstanciando quando
o hipossuficiente for incapaz de produzir suas provas por detenção de
informações pela parte contrária, fato que não ocorreu no caso.
A petição inicial veio acompanhada de avisos de
sinistro (fls. 47/48, 54/55, 70/72, 76, 86/88, 94, 114/116 e 122/123), de
laudos técnicos e orçamentos (fls. 57/58, 60/63, 78, 96/101 e 125/127),
assegurando que os danos nos equipamentos foram causados por oscilação de
energia e descarga elétrica, além de relatórios de regulação (fls. 64/65, 80/81,
103/109 e 129/130) e comprovantes de pagamento (fls. 67, 83, 111 e 132).
Os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela
autora foram produzidos de forma unilateral e, ainda que sejam suficientes
para configurar seu dever contratual de indenização aos segurados, não são
suficientes para responsabilizar a concessionária ré por suposta falha na
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, já que a prova foi
produzida sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, não há como declarar de forma
inequívoca que os danos causados nos equipamentos são de responsabilidade
da ré, já que vários podem ser os motivos, inclusive por problemas nas
instalações internas do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 8/9
Sendo assim, se mostra imprescindível a realização
de prova pericial para comprovar a origem dos danos nos equipamentos.
No entanto, a própria autora informou que os
equipamentos não estão mais disponíveis, pois já foram analisados e suas
peças descartadas, por não possuírem mais nenhum valor comercial (fls. 249
último parágrafo), o que torna a perícia prejudicada.
Desse modo, ainda que fosse o caso de se transferir
o ônus da prova, a ré não pode ser prejudicada pela impossibilidade de se
realizar a perícia nos equipamentos, pois essa seria a prova necessária para
comprovar a origem dos danos causados nos equipamentos.
No caso, atribuir à ré o ônus da prova em que o
objeto restou prejudicado por culpa da autora, que não preservou os bens
danificados, importaria em evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não
pode ser admitido.
Não se nega que a concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos
causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, mas apesar da responsabilidade da ré
não depender da prova de culpa, é certo que deve haver a demonstração de
sua ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Sendo assim, competia à autora demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos nos equipamentos e o fornecimento de energia
elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a improcedência da
demanda é medida que se impõe.
Nesse sentido jurisprudência desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA
QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131472-74.2018.8.26.0100 -Voto no 7102 9/9
PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS
PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS

AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS
DOS
EQUIPAMENTOS
AVARIADOS
PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO

LAUDOS
E
ORÇAMENTOS
AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS
AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR
SOBRETENSÃO
ELÉTRICA/DESCARGA
ATMOSFÉRICA DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
-
SENTENÇA
REFORMADA

APELO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1014657-04.2019.8.26.0344; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos
dos segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização
indevida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1084536-25.2017.8.26.0100; Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020)
Portanto, o recurso comporta provimento para o fim
de julgar improcedente o pedido inicial.
Sucumbente a autora, impõe-se a ela o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora são
fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator